Tribunal: CARF
Processo: 10830.723851/2012-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO ROBSON COSTA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2021-02-26

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.723851/2012-57
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-007.683 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
26 de janeiro de 2021
Recorrente
KRATON POLYMERS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE
PRODUTOS PETROQUIMICOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/10/2009 a 31/12/2009
INCIDÊNCIA NÃO-CUMULATIVA. INSUMOS. BENS E SERVIÇOS.
O conceito de insumos, no contexto das contribuições não-cumulativas, deve
ser interpretado à luz dos critérios da essencialidade e relevância do bem ou
serviço para o processo produtivo ou prestação de serviços realizados pelo
contribuinte.
CRÉDITOS
DA
NÃO
CUMULATIVIDADE.
EMBALAGEM
DE
TRANSPORTE.
No âmbito do regime não cumulativo, as despesas com materiais de
embalagens utilizados no processo produtivo, quando restarem comprovadas a
sua essencialidade, com a finalidade de deixar o produto em condições de ser
estocado e chegar ao consumidor em perfeitas condições, bem como sua
proteção e integridade, são considerados insumos de produção e, nessa
condição, geram créditos básicos das referidas contribuições.
PIS. CRÉDITOS DA IMPORTAÇÃO. OPERAÇÕES DE EXPORTAÇÃO.
DIREITO A COMPENSAÇÃO OU RESSARCIMENTO.
Com o advento da norma inscrita no art. 17 da Lei n° 11.033, de 21 de
dezembro de 2004, com vigência a partir de 09.08.2004, foi introduzida a
possibilidade de manutenção dos créditos de PIS e COFINS nas vendas
efetuadas com suspensão, isenção, alíquota zero ou não incidência. Por sua
vez, o art. 16 da Lei n° 11.116, de 18 de maio de 2005, permitiu a utilização
daqueles créditos em procedimentos de compensação ou pedidos de
ressarcimento.
REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. GERAÇÃO DE CRÉDITOS
BENS UTILIZADOS COMO INSUMOS. BASE DE CÁLCULO. COMPRA
DE MERCADORIA EM CONSIGNAÇÃO. AJUSTE.
O lançamento de notas fiscais referentes às mercadorias adquiridas em
consignação, pode ocasionar a recomposição da base de cálculo dos bens
considerados como insumos para fins de apuração dos créditos passíveis de
aproveitamento no regime da não cumulatividade.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.723851/2012-57
Fl. 289
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-007.683 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.723851/2012-57

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar de nulidade do despacho decisório e, no mérito, em dar parcial provimento ao
Recurso Voluntário, nos seguintes termos: I. Por maioria de votos, conceder o aproveitamento
dos créditos sobre os materiais de embalagem utilizados pela recorrente na conservação,
armazenagem e preservação da integridade de seus produtos, apenas no que foi devidamente
comprovado; vencidos os conselheiros Mara Cristina Sifuentes e Arnaldo Diefenthaeler
Dornelles que negavam o crédito na matéria; e II. Por unanimidade de votos conceder o
aproveitamento dos créditos relativos ao PIS e Cofins pagos na importação de bens e de serviços
vinculados a operações de exportação, e utilizados em compensação ou ressarcimento, nos
termos da legislação.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Helcio Lafeta Reis, Pedro
Rinaldi de Oliveira Lima, Mara Cristina Sifuentes, Leonardo Vinicius Toledo de Andrade,
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, Laercio Cruz Uliana Junior, Marcio Robson Costa, Paulo
Roberto Duarte Moreira (Presidente).
Relatório
Adoto relatório produzido pela DRJ visto que sintetiza corretamente os fatos.
Vejamos:
INTRODUÇÃO
1. Trata o presente processo de auto de infração lavrado em 08/05/2012 contra a
Contribuinte acima identificada, relativo ao tributo PIS, abarcando o 4° trimestre de
2009, nos valores originais de: R$ 84.808,57; cumulado com multa de ofício de 75%,
no valor de R$ 63.606,43 e juros de mora de R$ 21.473,53; e R$ 18.412,38; cumulado
com multa de ofício de 75%, no valor de R$ 13.809,29 e juros de mora de R$ 4.662,01,
tendo por fundamento a insuficiência de recolhimento dos tributos Cofins e PIS,
respectivamente; constatada na apuração dos créditos informados nos processos n°
10830.904.519/2012-91 (Cofins) e n° 10830-904.515/2012-11 (PIS).
DOS AUTOS DE INFRAÇÃO (fls. 22/33)
Descrição dos Fatos
2. Foi instaurada ação fiscal na Contribuinte para verificação da correta apuração de
créditos de PIS e Cofins, objetos de Pedidos de Ressarcimento e Declaração de
Compensação informados acima. Segundo o relatório de informação fiscal juntado aos
autos, foram constatadas irregularidades na apuração da contribuição, as quais foram
objeto de ajuste e glosas, nos seguintes termos:
Fl. 290
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-007.683 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.723851/2012-57

1- GLOSA FISCAL
No curso das verificações ora citadas, identificou-se que o contribuinte
considerou, dentre os valores que compõem a base de cálculo dos créditos
relativos a "Bens Utilizados como Insumos" as Notas fiscais referentes ao
Código Fiscal de Operações e Prestação - C.F.O.P 1917 (venda no estado) e
2917 (venda fora do estado) denominados como "entrada de mercadoria
recebida em consignação mercantil ou industrial", sendo que o correto é a
utilização das Notas Fiscais CFOP 1111 (compra no estado) e 2111 (compra
fora do estado) - "Compra para industrialização de mercadoria recebida
anteriormente em consignação industrial".

Mediante exposto acima, as bases de cálculo dos créditos relativos aos "bens
utilizados como insumos" devem ser assim consideradas:

Foram excluídos, da base de cálculo dos créditos relativos a "Bens Utilizados
como Insumos" valores do item "embalagem", materiais que não são
incorporados ao produto durante o processo de industrialização (embalagens
de apresentação), mas apenas depois de concluído o processo produtivo e que
se destinam tão-somente ao transporte dos produtos acabados (embalagens
para transporte), não podem gerar direito a creditamento às suas aquisições.
Abaixo, demonstrativo das exclusões (glosas) a considerar:
Fl. 291
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-007.683 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.723851/2012-57

O cálculo da glosa dos valores acima descritos, o montante de crédito
peticionado pelo contribuinte deve ser assim calculado:

Relativo a apuração dos créditos da contribuição para o PIS/PASEP, não
foram consideradas as utilizações dos créditos a descontar de PIS/PASEP
Importação - Alíquota de 1,65%, vinculados a receita de exportação, sendo
assim, os mesmos foram vinculados a receita no mercado interno:
Fl. 292
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-007.683 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.723851/2012-57

Relativo a apuração dos créditos da contribuição para a COFINS, não foram
consideradas as utilizações dos créditos a descontar de COFINS Importação —
Alíquota de 7,60%, vinculados a receita de exportação, sendo assim, os mesmos
foram vinculados a receita no mercado interno:

Esclarecendo a desvinculação, é válido observar que o §1° do art. 5° da Lei no
10.637, de 2002, e o §1o do art. 6o da Lei no 10.833, de 2003, que tratam da
forma diferenciada de utilização de créditos vinculados a receitas de
exportação, não mencionam os créditos apurados conforme o art. 15 da Lei n°
10.865, de 2004, em decorrência de importações sujeitas ao pagamento da
Contribuição para o PlS/Pasep-Importação e da Cofins-lmportação. Ou seja, a
similaridade entre a utilização dos créditos apurados conforme o art. 3o das
Leis no 10.637, de 2002, e no 10.833, de 2003, e o art. 15 da Lei n° 10.865, de
2004, não se verifica na hipótese em que tais créditos estejam vinculados a
receitas de exportação. Apenas com a edição da Lei no 11.116, de 2005, os
créditos apurados em razão do art. 15 da Lei no 10.865, de 2004, e vinculados a
receitas de exportação, tornaram-se passíveis de compensação ou
ressarcimento segundo as regras do art. 16 da Lei no 11.116, de 2005.
Não foram identificadas outras exclusões da base de cálculo da contribuição
nem outros créditos apurados de forma irregular além dos mencionados acima.
...
Concluindo, temos a seguinte informação sobre os créditos:
PIS
Fl. 293
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-007.683 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.723851/2012-57

COFINS

DA IMPUGNAÇÃO (fls. 169/205)
3. A contribuinte cientificada em 27/06/2012 da lavratura do auto de infração, apresenta
impugnação em 12/07/2012, alegando que: Por primeiro, foram aplicadas na análise de
seus pedidos as disposições da Instrução Normativa no 900, de 2008, quando, em razão
da data do protocolo, deveria ter sido aplicada a Instrução Normativa no 600, de 2005.
Em segundo, a conclusão do auditor pautou-se em presunção simples, fundada apenas
em indícios, sem a devida apuração acerca da realidade. Defende que ao Fisco cabe o
ônus de comprovar que houve infração à lei quando das alegações formuladas no
despacho decisório, especificamente, demonstrar a ocorrência de irregularidade na
indicação dos insumos, o que não teria ocorrido no presente caso. Contextualiza:
15. Como se demonstra pelo relatório homologado pelo despacho
decisório objeto da presente impugnação, o D. Auditor Fiscal no caso
concreto apenas puxou uma lista de produtos incluídos na declaração
atinente aos créditos tomados, e, sem manifestar-se acerca do processo
industrial do contribuinte, presumiu que tais bens, por serem fornecidos
por empresas que tem por objeto social a confecção de embalagens para
transporte (como por exemplo Wood Pack Ind. Com. Ltda.; Fer Corr
Embalag.
Ltda.;
Embalag.
Ibanez
Ind.
Com
Ltda.)
seriam
obrigatoriamente utilizados apenas no transporte de mercadoria
stricto sensu.
16. Daí a conclusão do D. Auditor Fiscal, de que sendo meras despesas
com o transporte da mercadoria para fora do parque industrial da
empresa impugnante, tais bens não poderiam ser considerados insumos,
e por conseguinte, o crédito referente à sua aquisição não poderia ter
sido utilizado pelo contribuinte.
17. Ocorre que, ao contrário da presunção do D. Auditor Fiscal, aqueles
produtos referidos, mencionados no Despacho Decisório referido, são
Fl. 294
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-007.683 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.723851/2012-57

utilizados na própria linha de produção do contribuinte, sem o que não
há sequer o produto acabado da impugnante, eis que já na linha de
produção eles são usados para transportar o produto, não no sentido
stricto sensu, mas dentro da própria fábrica para que este passe por
todas etapas de produção, e então exista o produto acabado,
comercializado pela empresa KRATON.
3.1. Segue afirmando que a decisão afronta os princípios administrativos e garantias
fundamentais dos contribuintes, pois, em que pese eventual preenchimento incorreto das
DCOMP, não houve qualquer prejuízo ao erário, pelo que não lhe caberiam a glosa e a
imposição de multa e juros.
3.2. No que tange ao mérito, a interessada assim inicia sua defesa:
43. Basicamente o que será demonstrado é:
43.A Com relação à alegação do D. Auditor Fiscal de que teriam sido
indevidamente utilizados créditos atinentes a operações com bens
consignados, que tal prática não levou prejuízo ao erário público, já
que os
créditos foram sempre tomados de forma cronológica, sendo que
aqueles não tomados num período e que seriam devidos também
restaram prejudicados ao direito do contribuinte;
43.B Com relação à alegação do D. Auditor Fiscal de que teriam sido
erroneamente declarados créditos decorrentes de receitas do mercado
interno e externo, além de tal erro de declaração não ter ocorrido,
não traz qualquer prejuízo ao erário;
43.C Com relação à alegação do D. Auditor Fiscal de que teriam sido
indevidamente
lançados
créditos
atinentes
a
despesas
que
supostamente não
caracterizariam insumos na forma prevista pela Instrução Normativa
RFB n° 900/2008, já que supostamente custos apenas para transporte
do produto decorrente do processo industrial da empresa KRATON
não seriam insumos, se demonstrará que tais produtos indicados
como insumos assim o são na forma da Lei, já que indispensáveis no
processo industrial da recorrente.
3.3. Passa a tratar do princípio do não confisco, colacionando doutrina e jurisprudência
sobre tema, e prossegue:
50. Logo, no que concerne a multa aplicada pelo suposto erro na
declaração de créditos decorrentes de transações no mercado interno
ou externo, que foram corretamente declarados pelo contribuinte,
inclusive não tendo o D. Auditor Fiscal indicado qualquer glosa nesse
tocante ao contribuinte, a aplicação da multa e cobrança de juros,
sobre crédito que nem sequer existe para ser devolvido ao FISCO,
como admitido inclusive no Despacho Decisório objeto da presente
impugnação, é absolutamente ilegal.
Fl. 295
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-007.683 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.723851/2012-57

51. Da mesma forma, quanto àquelas declarações quanto a bens
consignados, cujos créditos foram sempre lançados cronologicamente
às aquisições, e, portanto, nenhum prejuízo foi sofrido pelo erário
público, também não se pode admitir a aplicação de multa.
52. Em suma, por qualquer ângulo que se analise a questão, a multa
imposta pelo FISCO ao contribuinte, além de ser indevida, abusiva e
ilegal, resta totalmente desproporcional [...] e irrazoada, portanto,
ilegal, motivo pelo qual deve ser desconsiderado nulo o resultado da
auditoria fiscal.
3.4. Afirma que também não caberia a multa e os juros aplicados, tendo em vista a
ausência de dolo, culpa ou ilegalidade de sua parte.
3.5. Passa a descrever e a ilustrar o seu processo de industrialização de borracha
termoplástica, objetivando demonstrar que a utilização de pallets, filmes e fitas se
caracterizam como insumos na forma da lei. E conclui:
Todos os insumos utilizados no acondicionamento da borracha
termoplástica foram desenvolvidos, seja no que diz respeito às suas
dimensões ou suas características construtivas, com base em
informações obtidas em outras plantas do grupo Kraton Polymers,
buscando sempre as melhores práticas em manufatura, com ênfase
especial na segurança durante seu processamento, comercialização e
manuseio.
Sem os insumos utilizados no acondicionamento da borracha
termoplástica não é possível:
a) Escoar os produtos da linha de produção com eficiência e
segurança
b) Armazenar a produção com eficiência e segurança
c) Manusear a produção com eficiência e segurança e finalmente,
d) Transportar a produção com eficiência e segurança
Por essa razão, não se tratam de insumos utilizados exclusivamente
para transporte dos produtos, mas sim para seu acondicionamento em
condições adequadas e seguras, fazendo, portanto, parte integrante
do processo de produção, que inclui a embalagem dos produtos antes
de sua destinação final.
61. Desta forma, independentemente da inexistência de qualquer
prova da infração à norma fiscal, deve-se verificar que a realidade
dos fatos também afasta a possibilidade da aplicação de glosa
autorizada pelo Despacho Decisório ora atacado, devendo ser
julgado procedente o presente recurso, para o fim de anular o ato
administrativo, eis que eivado de erro, e fundamentado em fato
inexistente e não comprovado.
62. Quer dizer, a auditoria fiscal partiu do pressuposto de que as
despesas com tais insumos seriam de natureza apenas de transporte,
Fl. 296
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-007.683 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.723851/2012-57

no sentido estrito, caracterizando presunção simples fundada apenas
no nome das empresas que fornecem pallets, fitas e filme para a
empresa impugnante, como já impugnado anteriormente.
63. Independentemente de tal irregularidade formal do Despacho
Decisório recorrido, temos que o presente petitório demonstra que
tais produtos realmente fazem parte do próprio processo industrial da
empresa impugnante, que utiliza os pallets, filmes e fitas na sua linha
de produção, caracterizando tais bens como insumos, na forma da
Lei.
64. E, ainda que assim não o fosse, a jurisprudência dominante, seja
administrativamente ou perante o Poder Judiciário, passou a
reconhecer que mesmo os produtos utilizados no transporte dos bens
produzidos por uma empresa, como combustível para a frota,
poderiam ser considerados como insumos, e portanto gerar crédito
legalmente compensável.
65. Na própria instância administrativa o entendimento é uníssono a
corroborar a tese da recorrente, qual seja, da caracterização de
insumos daqueles produtos que fazem parte do processo industrial do
consumidor, inclusive aquelas despesas relacionadas ao transporte no
sentido estrito, existindo até decisão na publicada de Câmara
Superiora pacificando a matéria.
3.6. Passa a tratar da irregularidade da glosa operada com relação às receitas de mercado
externo/interno. Contesta a glosa dos créditos decorrentes de tal operação, e afirma:
71. Tais créditos referidos devem ser objeto de ressarcimento ou
compensação dos créditos apurados, na forma do artigo 3° das Leis
n° 10.833/03 e n° 10.637/02, bem como do artigo 15 da Lei n°
10.865/04, relativamente aos custos vinculados às vendas efetuadas a
título de exportação, com a não incidência do montante indicado no
Pedido de Ressarcimento ao final do trimestre-calendário, e
informados na DACON do período.
...
75. A glosa não poderia ter atingido o direito da impugnante ao
ressarcimento e compensação dos créditos apontados, o que implicou
na cobrança indevida de tributos cujos créditos decorrentes das
DCOMP's deveriam ter sido devidamente homologados.
3.7. Por fim, trata da irregularidade da glosa operada com relação às notas fiscais
referentes aos Códigos Fiscais de Operações e Prestação - CFOP nos 1917 e 2917, que
significam "entrada de mercadoria recebida em consignação mercantil ou industrial",
quando na verdade o correto seria a utilização dos CFOP nos 1111 e 2111, atinentes a
"compra para industrialização de mercadoria recebida anteriormente em consignação
industrial". E afirma que:
Fl. 297
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3201-007.683 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.723851/2012-57

79. Assim, o D. Auditor entendeu por bem glosar todos os créditos
decorrentes de tal operação, gerando, além da glosa indevida, o
lançamento de multa e juros.
80. Porém, ocorre que, apesar dos bens utilizados como insumo terem
sido erroneamente declarados pelos prepostos da impugnante, de
maneira alguma tal fato compromete o reconhecimento de que os
créditos a eles referentes são passíveis de ressarcimento.
...
83. Observa-se que aqui mais uma vez não se discute a ocorrência de
erro de preenchimento e, portanto, descumprimento parcial de
obrigação acessória, mas que não poderia implicar na total
desconsideração do crédito efetivamente existente em nome da
impugnante, e que deve ser considerado e utilizado para
compensação da obrigação principal.
3.8. Ao final, requer que seja conferido efeito suspensivo ao seu recurso, o
cancelamento do despacho decisório e das penalidades dele decorrentes.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento do Rio de Janeiro (RJ)
julgou improcedente a Impugnação nos termos do Acórdão no 12-111.091, fls. 185/208:
A recorrente, interpôs recurso voluntário, fls. 236/285, no qual reafirma o seu
inconformismo, replicando, os argumentos de sua impugnação.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Robson Costa, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os pressupostos e requisitos de
admissibilidade.
Trata o presente processo de auto de infração relativo ao tributo PIS, abarcando o
4° trimestre de 2009, nos valores originais de: R$ 84.808,57; cumulado com multa de ofício de
75%, no valor de R$ 63.606,43 e juros de mora de R$ 21.473,53; e R$ 18.412,38; cumulado com
multa de ofício de 75%, no valor de R$ 13.809,29 e juros de mora de R$ 4.662,01, tendo por
fundamento a insuficiência de recolhimento dos tributos Cofins e PIS, respectivamente;
constatada na apuração dos créditos informados nos processos n° 10830.904.519/2012-91
(Cofins) e n° 10830-904.515/2012-11 (PIS).
Preliminar
Preliminarmente a Recorrente alega que o ato administrativo da fiscalização e por
consequência do despacho decisório é nulo em decorrência de alegados vícios formais e ofensas
à princípios e garantias do contribuinte.
Fl. 298
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3201-007.683 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.723851/2012-57

A despeito da possibilidade de nulidade de ato administrativo dentro do processo
administrativo fiscal, assim prevê o Decreto n.o 70.235 de 1972:
Decreto no 70.235, de 1972:
Art. 59. São nulos:
I os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
Como se vê, as hipóteses previstas na lei não se enquadram nas alegações
recursais, tampouco na situação fática dos autos. As provas colhidas e as conclusões relatadas
são suficientes para entender que não foram realizadas com base em presunção simples, mas em
fiscalização minuciosa.
Outrossim, conforme bem esclarecido pelo acordão proferido pela DRJ, não há o
que se falar em cerceamento de defesa uma vez que dada a oportunidade de apresentar a
impugnação, a recorrente tinha conhecimento das razões e fatos que levaram o Fisco a glosar
parcialmente o pedido de ressarcimento que culminaram na autuação, tanto que o inconformismo
foi detalhado no aludido recurso.
Alega ainda a recorrente, no que se refere a aplicação de multa, a ocorrência de
ofensa a princípios administrativos, ao princípio do não confisco, e às garantias individuais, bem
como quanto a afirmação de que não houve dolo, culpa ou ilegalidade. Nesse contexto, resta
evidenciado o uso de argumentos convenientes a uma tentativa de se esquivar de exigências
legais pelo uso indevido de créditos.
No mais, no que se refere aos inúmeros argumentos que fazem menção aos
direitos constitucionais que alega terem sido ofendidos, partindo da premissa que o ato
administrativo esta revestido de legalidade, cabe destacar a súmula CARF, no. 2, que assim
dispõe:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Por todos esses motivos concluo em rejeitar as preliminares suscitadas.
Mérito
Acerca do mérito, a autoridade fiscal autuou o contribuinte pelos seguintes
motivos:
i) excluiu da base de cálculo dos créditos as notas fiscais incorretamente classificadas
sob os CFOPs 1917 e 2917, mas aproveitou as que pode classificá-las sob os corretos
CFOPs 1111 e 2111, adicionando os respectivos valores na base de cálculo dos créditos;
ii) Quanto à utilização dos créditos a descontar de “PIS/PASEP Importação- Alíquota
de 1,65%”, vinculados, pela contribuinte, à receita de exportação.
Fl. 299
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3201-007.683 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.723851/2012-57

iii) glosou os valores lançados como material de embalagem que se destinam ao
transporte dos produtos acabados, os quais não são incorporados ao processo de
industrialização.
O auto de infração foi baseado em insuficiência de recolhimento da contribuição
para o PIS/Pasep e Cofins, com o seguinte enquadramento legal:
PIS/Pasep: Art. 10 da Lei n°10.637/02, com a redação dada pelo art. 11 da Lei n°
11.488/07. Multas Passíveis de Redução 75,00%, Art. 44, inciso I, da Lei n° 9.430/96
com a redação dada pelo art. 14 da Lei n° 11.488/07. Juros de Mora - A PARTIR DE
JANEIRO DE 1997 (para Fatos Geradores a partir de 01/01/1997): percentual
equivalente à taxa referencial TAXA DO SIST. ESPEC. DE LIQ. E CUSTODIA -
SELIC para títulos federais, acumulada mensalmente. Art. 61, §3°, da lei n°9.430/96.
Cofins: Art. 11 da Lei n° 10.833/03, com a redação dada pelo art. 12 da Lei n°
11.488/07. Multas Passíveis de Redução 75,00%, Art. 44, inciso I, da Lei n° 9.430/96
com a redação dada pelo art. 14 da Lei n° 11.488/07. Juros de Mora - A PARTIR DE
JANEIRO DE 1997 (para Fatos Geradores a partir de 01/01/1997): percentual
equivalente à taxa referencial TAXA DO SIST. ESPEC. DE LIQ. E CUSTODIA -
SELIC para títulos federais, acumulada mensalmente. Art. 61, §3°, da lei n°9.430/96.
I - Do conceito de insumos
Inicialmente, importa destacar que, a jurisprudência recente do CARF tem afastado a
interpretação restritiva consolidada no âmbito do IPI e rejeitado a aplicação do conceito mais
amplo de insumos consagrado na legislação do Imposto sobre a Renda, posto que o judiciário
também tem entendido que cabe a relativização do conceito de insumos analisando caso a caso,
conforme veremos.
Nesse sentido o conceito de insumos, no âmbito do PIS/PASEP e COFINS,
pressupõe que os bens ou serviços sejam consumidos durante o processo produtivo (ou de
prestação de serviços) e dentro de seu espaço, salvo expressas disposições legais, como é o caso
das despesas com frete e armazenagem nas operações de comercialização, as quais se dão após o
término do processo produtivo, mas geram direito a crédito de PIS/PASEP e da COFINS por
inequívoca previsão normativa: das Leis n.o 10.637/2002 e 10.833/2003.
Sobre o tema é importante destacar os ensinamentos de Marco Aurélio Greco com
o seguinte posicionamento:
"Por outro lado, nas contribuições, o §11 do artigo 195 da CF não fixa parâmetros para
o desenho da não cumulatividade o que permite às Leis mencionadas adotarem a técnica
de mandar calcular o crédito sobre o valor dos dispêndios feitos com a aquisição de
bens e também de serviços tributados, mas não restringe o crédito ao montante cobrado
anteriormente. Vale dizer, a não cumulatividade regulada pelas Leis não tem o mesmo
perfil da pertinente ao IPI, pois a integração exigida é mais funcional do que apenas
física.
Assim, por exemplo, no âmbito do IPI o referencial constitucional é um produto (objeto
físico) e a ele deve ser reportada a relação funcional determinante do que poderá, ou
não, ser considerado "insumo". Por outro lado, no âmbito de PIS/COFINS a
referência explícita é a "produção ou fabricação", vale dizer às ATIVIDADES e
PROCESSOS de produzir ou fabricar, de modo que a partir deste referencial
deverá ser identificado o universo de bens e serviços reputados seus respectivos
insumos. (grifei)
Fl. 300
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3201-007.683 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.723851/2012-57

Por isso, é indispensável ter em mente que, no âmbito tributário, o termo "insumo" não
tem um sentido único; a sua amplitude e seu significado são definidos pelo contexto em
que o termo é utilizado, pelas balizas jurídico normativas a aplicar no âmbito de
determinado imposto ou contribuição, e as conclusões pertinentes a um, não são
automaticamente transplantáveis para outro.
(...)
No caso, estamos perante contribuições cujo pressuposto de fato é a receita ou o
faturamento, portanto, sua não cumulatividade deve ser vista como técnica voltada a
viabilizar a determinação do montante a recolher em função deles (receita/faturamento).
Enquanto o processo formativo de um produto aponta no sentido de eventos a ele
relativos, o processo formativo da receita ou do faturamento aponta na direção de todos os
elementos (físicos ou funcionais) relevantes para sua obtenção. Vale dizer, por mais de urna
razão, o universo de elementos captáveis pela não-cumulatividade de PIS/COFINS é mais amplo
que o do IPI." 1
A jurisprudência majoritária do CARF se orienta, portanto, no sentido de vincular
o conceito de insumos à relação de pertinência ou inerência da despesa incorrida com o limite
espaço-temporal do processo produtivo (ou de prestação de serviços).
Tal matéria foi levada ao poder judiciário e, em decisão recente, o Superior
Tribunal de Justiça, sob julgamento no rito do art. 543C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do
CPC/2015), vejamos a decisão:
TRIBUTÁRIO.
PIS
E
COFINS.
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS.
NÃO-
CUMULATIVIDADE. CREDITAMENTO. CONCEITO DE INSUMOS. DEFINIÇÃO
ADMINISTRATIVA PELAS INSTRUÇÕES NORMATIVAS 247/2002 E 404/2004,
DA SRF, QUE TRADUZ PROPÓSITO RESTRITIVO E DESVIRTUADOR DO SEU
ALCANCE LEGAL. DESCABIMENTO. DEFINIÇÃO DO CONCEITO DE
INSUMOS À LUZ DOS CRITÉRIOS DA ESSENCIALIDADE OU RELEVÂNCIA.
RECURSO ESPECIAL DA CONTRIBUINTE PARCIALMENTE CONHECIDO, E,
NESTA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO, SOB O RITO DO ART. 543C
DO CPC/1973 (ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015).
1. Para efeito do creditamento relativo às contribuições denominadas PIS e COFINS, a
definição restritiva da compreensão de insumo, proposta na IN 247/2002 e na IN
404/2004, ambas da SRF, efetivamente desrespeita o comando contido no art. 3o., II, da
Lei 10.637/2002 e da Lei 10.833/2003, que contém rol exemplificativo.
2. O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo contribuinte.
3. Recurso Especial representativo da controvérsia parcialmente conhecido e, nesta
extensão, parcialmente provido, para determinar o retorno dos autos à instância de
origem, a fim de que se aprecie, em cotejo com o objeto social da empresa, a
possibilidade de dedução dos créditos relativos a custo e despesas com: água,
combustíveis e lubrificantes, materiais e exames laboratoriais, materiais de limpeza e
equipamentos de proteção individual-EPI.

1 GRECO, Marco Aurélio. Conceito de Insumo à luz da legislação de PIS/COI1NS. Revista I Fórum de Direito
Tributário, v. 34, jul./ago. 2008.
Fl. 301
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3201-007.683 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.723851/2012-57

4. Sob o rito do art. 543C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015),
assentamse as seguintes teses: (a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista nas
Instruções Normativas da SRF ns. 247/2002 e 404/2004, porquanto compromete a
eficácia do sistema de não-cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS, tal
como definido nas Leis 10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o conceito de insumo deve ser
aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a
imprescindibilidade ou a importância de terminado item bem ou serviço para o
desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo Contribuinte. (Resp n.o
1.221.170 PR (2010/02091150), Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho).
Conforme se verifica, o STJ relativizou o conceito, atribuindo a análise do caso
concreto a responsabilidade por decidir a essencialidade e a relevância, afastando, desse modo,
aquele conceito restritivo de insumos enunciado pelas IN ́s no 247/2002 e 404/2004. Assim, o
STJ assimilou uma concepção de insumos que é intermediária, distinta daquelas albergadas pela
legislação do IPI e do Imposto de Renda.
O conceito formulado pelo STJ, baseado na essencialidade e relevância é de
grande abrangência e não esta vinculado a conceitos contábeis (custos, despesas, imobilizado,
intangíveis e etc), de forma que a modalidade de creditamento sobre a aquisição de insumos deve
ser vista como regra geral de apuração de créditos para as atividades de produção de bens e de
prestação de serviços, sem prejuízo das demais hipóteses previstas em lei.
Em suma, o REsp 1.221.170 consignou dois importantes posicionamentos acerca
do conceito de insumo contrário ao que constava nas instruções normativas 247/02 e 404/04: (i)
a possibilidade de creditamento para insumos do processo de produção de bens destinados à
venda ou prestação de serviços, e não apenas insumos do próprio produto ou serviço
comercializados, assim como (ii) o afastamento expresso de qualquer necessidade de contato
físico, desgaste ou alteração química do bem para que se permita o creditamento.
Por oportuno e não menos relevante, é importante trazer o que foi proposto pelo
ilustre Ministro Mauro Campbell em relação ao “Teste de Subtração” 2 no julgamento do REsp
1.221.170, pois muito embora não conste na tese firmada pelo STJ, a Receita Federal entendeu
que corresponde a uma importante ferramenta para identificar a essencialidade ou relevância de
determinado item para o processo produtivo, quando publicou o Parecer Normativo COSIT 5/18
uniformizando o seu entendimento sobre o conceito de insumos para fins da apuração de créditos
da não cumulatividade da contribuição para o PIS e COFINS.
Entendo que andou bem o STJ, em especial da leitura de seu voto condutor, que
de forma clara determina a necessidade de aferição casuística da aplicação do conceito de
insumos a determinado gasto, tendo sempre em vista a atividade desempenhada pelo
contribuinte. Sendo de relevante importância a fase instrutória do processo administrativo.
Feitas tais ponderações e esclarecido o posicionamento desta relatoria, passamos a
analisar o caso concreto posto em julgamento, importando destacar que a recorrente é empresa
do ramo petroquímico, atuando no projeto, fabricação, venda e serviços associados ao
fornecimento de borracha termoplástica.
II - Da glosa dos créditos referentes a despesas com embalagens

2 Segundo o voto do ministro Mauro Campbell, seriam considerados insumos os bens e serviços "cuja subtração
importa na impossibilidade mesma da prestação do serviço ou da produção, isto é, cuja subtração obsta a atividade
da empresa, ou implica em substancial perda de qualidade do produto ou serviço daí resultantes".
Fl. 302
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3201-007.683 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.723851/2012-57

No relatório da fiscalização (e-fls 22), a autoridade fiscal excluiu dos créditos
relativos a bens e serviços utilizados como insumos os valores referentes a “pallet p/ sacos”,
“pallet p/ caixa”, “filme de polietileno” e “fita petstrap A R”, por não consistirem em material de
embalagem incorporado durante o processo de industrialização, mas apenas para o transporte do
produto acabado.
Foram excluídos, da base de cálculo dos créditos relativos a "Bens Utilizados como
Insumos" valores do item "embalagem", materiais que não são incorporados ao produto
durante o processo de industrialização (embalagens de apresentação), mas apenas
depois de concluído o processo produtivo e que se destinam tão-somente ao transporte
dos produtos acabados (embalagens para transporte), não podem gerar direito a
creditamento às suas aquisições.
Abaixo, demonstrativo das exclusões (glosas) a considerar:

No caso concreto, constata-se que o colegiado a quo sustentou a glosa de despesas
com material de embalagem, mesmo após o julgamento do Recurso Especial citado acima, REsp
no 1.221.170/PR e concluiu suas razões com as seguintes palavras:
67. Diante da abrangência do conceito formulado na decisão judicial em comento e da
inexistência nesta de vinculação a conceitos contábeis (custos, despesas, imobilizado,
intangível, etc), deve-se reconhecer esta modalidade de creditamento pela aquisição de
insumos como a regra geral aplicável às atividades de produção de bens e de prestação
de serviços no âmbito da não cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Cofins, sem prejuízo das demais modalidades de creditamento estabelecidas pela
legislação, que naturalmente afastam a aplicação da regra geral nas hipóteses por elas
alcançadas.
68. Assim, tomando-se como referência o processo de produção como um todo, é
inexorável que a permissão de creditamento retroage no processo produtivo de cada
pessoa jurídica para alcançar os insumos necessários à confecção do bem-insumo
utilizado na produção ou na prestação finais, beneficiando especialmente aquelas que
produzem os próprios insumos (verticalização econômica). Isso porque o insumo do
insumo constitui “elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da
Fl. 303
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 3201-007.683 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.723851/2012-57

execução do serviço”, cumprindo o critério da essencialidade para enquadramento no
conceito de insumo.
69. Embora a Impugnante procure demonstrar a elevada importância das embalagens
para a sua cadeia produtiva, os dados e documentos trazidos na peça de defesa não
conseguiram reverter a situação concreta de que as mesmas - embalagens - não
compõem o processo produtivo de seu produto, logo, não podem ser consideradas como
insumos; portanto, correta a glosa aplicada pela Auditora-Fiscal.
Com todo respeito ao Nobre julgador, discordo do seu entendimento, inclusive, no
tocante ao creditamento das despesas com embalagens, cabe lembrar que já tive a oportunidade
de enfrentar a matéria no julgamento do acórdão n.o 3003-000.597, bem como a 2a. Turma
Ordinária desta mesma 3a seção decidiu, acórdão n.o 3302-007.818, ambos do mesmo
contribuinte e assumido o conceito de insumos esposado na decisão do STJ acima exposta, cujos
excertos importantes para a presente análise, extraídos do voto condutor do Conselheiro Raphael
Madeira Abad, estão a seguir transcritos (grifamos algumas partes):
Efetivamente, este Colegiado possui entendimento de que "... no âmbito do
regime não cumulativo, independente de serem de apresentação ou transporte, os
materiais de embalagem utilizados no processo produtivo, com a finalidade de
deixar o produto em condições de ser estocado, são considerados insumos de
produção e, nessa condição geram créditos básicos das referidas contribuições."
merecendo transcrição fragmento do lapidar voto proferido nos autos do processo
13804.002611/2005-00 no qual foi proferido o Acórdão 3302005.548. Rel. Cons.
Paulo Guilherme Déroulède, Sessão de 19 de junho de 2018.
"Por sua vez, a recorrente aduz que tanto as embalagens de transporte quanto de
apresentação e que a distinção não se presta para aferição da possibilidade de
creditamento.
Venho fazendo distinção entre embalagens destinadas meramente ao transporte
daquelas destinadas não só ao transporte, mas também à manutenção da
qualidade do produto a ser vendido. Porém, curvo-me ao entendimento deste
colegiado, que, reiteradamente, vem adotando a posição majoritária de conceder
créditos sobre materiais de embalagem
destinados também a transporte, bem como outras turmas julgadoras deste
conselho e a própria Câmara Superior de Recursos Fiscais. Neste sentido, citam-
se os acórdãos abaixo:
Acórdão no 3302004.890:
CRÉDITOS DE INSUMOS. CONTRIBUIÇÕES NÃO CUMULATIVAS.
EMBALAGEM DE TRANSPORTE.
No âmbito do regime não cumulativo, independentemente de serem de
apresentação ou de transporte, os materiais de embalagens utilizados no processo
produtivo, com a finalidade de deixar o produto em condições de ser estocado e
comercializado, são considerados insumos de produção e, nessa condição, geram
créditos básicos da referida contribuição.
Acórdão 3201003.454:
EMBALAGEM. TRANSPORTE. PALLET. CRÉDITO. APROVEITAMENTO.
POSSIBILIDADE.
Os materiais de embalagens (pallets) utilizados para transporte interno de
produtos fabricados e/ ou para embalagem de proteção, no transporte externo dos
produtos vendidos, estão elencados dentre as despesas que dão direito ao
aproveitamento de créditos da Cofins.
Acórdão no 3402004.880:
CRÉDITO. PALLETS DE MADEIRA PARA TRANSPORTE. AQUISIÇÃO E
REPAROS. MATERIAL DE EMBALAGEM.
Fl. 304
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 3201-007.683 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.723851/2012-57

Apenas com a embalagem para o transporte é que a fase produtiva se finda, de
modo que é indispensável e necessária para a composição do produto final, uma
vez que a madeira tem que estar em condições para poder ser disponibilizada ao
consumidor; e sem dúvida está relacionado à atividade da Recorrente, dando
direito ao crédito como insumo do processo produtivo.
Acórdão no 9303006.068:
COOPERATIVA
PRODUTORA
DE
LACTICÍNIOS.
MATERIAL
DE
EMBALAGEM. “PALLETS” DE MADEIRA. PLÁSTICO DE COBERTO.
FILME
PLÁSTICO
DO
TIPO
“STRETCH”.
PROCESSO
DE
"PALLETIZAÇÃO". DIREITO AO CRÉDITO.
Pela peculiaridade da atividade econômica que exerce, fica obrigada a atender
rígidas normas de higiene e limpeza, sendo que eventual não atendimento das
exigências de condições sanitárias das instalações levaria à impossibilidade da
produção ou na perda significativa da qualidade do produto fabricado. Assim, os
“pallets” utilizados para armazenagem e movimentação das matérias primas
e produtos na etapa da industrialização e na sua destinação para venda,
devem ser considerados como insumos. Da mesma forma, os materiais de
acondicionamento e transporte plástico de coberto e filme plástico do tipo
"stretch" são insumos pois indispensáveis ao adequado armazenamento e
transporte das mercadorias produzidas pela Contribuinte, face ao tamanho
reduzido das embalagens.
De fato, a distinção entre embalagens de apresentação e embalagens de transporte
é própria do IPI e importa na caracterização da ocorrência ou não da operação de
industrialização e definição da incidência do IPI quando condicionada à forma de
embalagem (artigo 3o da Lei no 4.502/1964), ou seja, situações que em nada se
assemelham à tratada nas legislações do PIS/Pasep e Cofins não cumulativos.
Salientase que a legislação do PIS/Pasep e Cofins quando quis utilizar definições
do IPI o fez expressamente, como no §3o do artigo 10 da Lei no 11.051/2004:
Art. 10. Na determinação do valor da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins
incidentes sobre a receita bruta auferida pela pessoa jurídica encomendante, no
caso de industrialização por encomenda, aplicamse, conforme o caso, as alíquotas
previstas: (Vigência)
[...]
§ 3o Para os efeitos deste artigo, aplicamse os conceitos de industrialização por
encomenda do Imposto sobre Produtos Industrializados IPI. (Incluído pela Lei no
11.196, de 2005).
Por outro lado, as INs SRF no 247/2002, artigo 66, e no 404/2004, artigo 8o, ao
disporem sobre o conceito de insumo, não distinguiram embalagem para
apresentação de material para transporte.
Diante do exposto, voto para dar provimento parcial ao recurso voluntário,
para reverter a glosa sobre gás nitrogênio, tambores de aço TF, baldes de
aço, etiquetas adesivas, lacres metálicos, tambores de aço de tampa
removível, sacos plásticos, tamboretes plásticos, bombonas plásticas, fio de
nylon, estrados de madeira (pallets) e caixas de papelão, mencionados no
Quadro VII Insumos Glosados da efl. 474.
A fundamentação acima exposta esta em linha com a decisão do STJ (Resp n.o
1.221.170 PR) na sistemática de representativo de controvérsia geral, que vincula este
julgamento, de maneira que descordo do entendimento assumido na decisão recorrida, já que ela
esta apoiada em atos normativos já ultrapassados.
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância
de determinado item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade
Fl. 305
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 3201-007.683 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.723851/2012-57

econômica desempenhada pelo contribuinte. (REsp 1.221.170-PR. Primeira
Seção. Min. Rel. Napoleão Nunes Maia Filho. DJe 24/04/2018).
Não é necessário grande esforço hermenêutico para compreender que os
elementos essencialidade ou relevância são sinônimos de gastos sem os quais o desenvolvimento
da atividade empresarial ficaria prejudicada. Ainda, cristalino o entendimento de que o melhor
julgamento do que seria ou não insumo é feito pelo próprio contribuinte quando apresenta sua
declaração de compensação, de maneira que compete à Receita Federal efetuar a glosa apenas
dos gastos que se apresentam de forma proeminente como não essenciais ao processo produtivo.
Assim, há de se verificar se o recorrente comprova a utilização dos insumos no
contexto da atividade fabricação, produção ou prestação de serviço de forma a demonstrar
que o gasto incorrido guarda relação de pertinência com o processo produtivo/prestação
de serviço, mediante seu emprego, ainda que indireto, de forma que sua subtração
implique ao menos redução da qualidade.
Analisando o caso concreto, e tendo em mente a necessidade da empresa –
transporte de produto de natureza especial (polímeros termoplásticos dotados de alta resiliência
dos elastômeros – borracha termoplástica) - verifica-se que os materiais de embalagem utilizados
pela recorrente são essenciais e relevante para a conservação e integridade de seus produtos,
conforme bem ilustrado na impugnação e também presente no Recurso Voluntário, portanto,
parte integrante do processo de produção, que inclui a embalagem dos produtos antes de sua
destinação final.
Nesse passo, o meu entendimento, que esta filiado ao STJ, é de reconhecer que os
materiais de embalagem utilizados pela recorrente na conservação, armazenagem e
preservação da integridade de seus produtos devem integrar o conceito de insumos, de
maneira que deve ser afastada a glosa das respectivas despesas que foram devidamente
comprovadas, aqui observo que, em concordância com a análise fiscal, o crédito deve considerar
apenas as despesas devidamente comprovadas.
Diante dessas premissas, voto por reverter a glosa de crédito sobre os materiais de
embalagem utilizados pela recorrente na conservação, armazenagem e preservação da
integridade de seus produtos, apenas no que foi devidamente comprovado.
III PIS sobre importação vinculada à receita de exportação.
O despacho decisório glosou a receita de exportação sob o seguinte argumento:
Esclarecendo a desvinculação, é válido observar que o § 1o do art. 5o da Lei n.o 10.637,
de 2002, e o § 1o do art. 6o da Lei no da 10.833, de 2003, que tratam da forma
diferenciada de utilização de créditos vinculados a receitas de exportação, não
mencionam os créditos apurados conforme o art. 15 da Lei no 10.865, de 2004, em
decorrência de importações sujeitas ao pagamento da Contribuição para o PlS/Pasep-
Importação e da Cofins-lmportação. Ou seja, a similaridade entre a utilização dos
créditos apurados conforme o art. 3o das Leis no 10.637, de 2002, e no 10.833, de 2003, e
o art. 15 da Lei na 10.865, de 2004, não se verifica na hipótese em que tais créditos
estejam vinculados a receitas de exportação. Apenas com a edição da Lei no 11.116, de
2005, os créditos apurados em razão do art. 15 da Lei no 10.865, de 2004, e vinculados a
receitas de exportação, tornaram-se passíveis de compensação ou ressarcimento
segundo as regras do art. 16 da Lei no 11.116, de 2005.
Fl. 306
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 3201-007.683 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.723851/2012-57

Não foram identificadas outras exclusões da base de cálculo da contribuição nem outros
créditos apurados de forma irregular além dos mencionados acima.
A recorrente alega ser indevida a glosa operada pela fiscalização, bem como a
manutenção desta glosa pela DRJ que fundamentou sua decisão nas seguintes palavras:
63. No caso dos autos, os valores do PIS pago sobre importações vinculados a
operações de exportação compunham o saldo de crédito que a Contribuinte utilizou para
ressarcimento/compensação. Como visto, tais créditos não são passíveis de
ressarcimento ou de compensação, mas apenas de desconto da contribuição apurada nos
termos dos artigos 2o e 3o da Lei no 10.833, de 2003. Portanto, correta a glosa efetuada
pela autoridade fiscal.
O inconformismo esta fundamentado na Lei n.o 11.116/2005, que no sentir da
recorrente, permite, expressamente, a vinculação entre receitas de mercado interno e externo,
pois entende que a decisão de piso é inconsistente, tendo em vista que não considera o disposto
no artigo 16 da referida Lei.
Inicialmente nos cabe analisar o arcabouço normativo que regula a matéria
relativa à possibilidade de creditamento do PIS/COFINS-Importação, no contexto histórico.
A Lei n° 10.865, de 30 de abril de 2004, que instituiu a contribuição para o
PIS/Pasep-Importação e a Cofins-Importação, assim dispõe em seu art. 15:
"Art. 15. As pessoas jurídicas sujeitas à apuração da contribuição para o PIS/PASEP
e da COFINS, nos termos dos arts. 2° e 3° das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro
de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 2003, poderão descontar crédito, para fins
de determinação dessas contribuições, em relação às importações sujeitas ao
pagamento das contribuições de que trata o art. 1 desta Lei, nas seguintes hipóteses:
(Redação dada pela Lei n° 11.727, de 2008) (Produção de efeitos)
I - bens adquiridos para revenda;
II - bens e serviços utilizados como insumo na prestação de serviços e na produção
ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive
combustível e lubrificantes;
(...)
§1o O direito ao crédito de que trata este artigo e o art. 17 desta Lei aplica-se em
relação às contribuições efetivamente pagas na importação de bens e serviços a partir
da produção dos efeitos desta Lei.
§2o O crédito não aproveitado em determinado mês poderá sê-lo nos meses
subseqüentes.
3o O crédito de que trata o caput deste artigo será apurado mediante a aplicação das
alíquotas previstas no caput do art. 2° das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de
2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 2003, sobre o valor que serviu de base de
cálculo das contribuições, na forma do art. 7o desta Lei, acrescido do valor do IN
vinculado à importação, quando integrante do custo de aquisição." (destaques nossos)
Como se vê, o art. 15 da Lei n° 10.865/2004 introduziu a possibilidade de
utilização dos valores efetivamente pagos a título de PIS/COFINS-Importação mediante
desconto do valor daquelas contribuições sociais apuradas nas operações do mercado interno,
em situação análoga àquela prevista nos arts. 3o das Leis nos 10.637/2002 e 10.833/2003.
Fl. 307
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 3201-007.683 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.723851/2012-57

Analisando a legislação, o colegiado a quo entendeu que no caso dos autos
compunham o saldo de crédito decorrente de exportação veiculado na compensação os créditos
de PIS apurados em decorrência de operações de importação e que tais créditos não são passíveis
de ressarcimento ou de compensação, mas apenas de desconto da contribuição apurada.
De fato, o art. 15 da Lei no 10.865/2004 não estendeu o creditamento (desconto
na apuração das contribuições) de PIS/COFINS-Importação aos casos de vendas para o exterior,
limitando-se a atrelar o creditamento aos casos de apuração dos arts. 3o das Leis nos 10.637/2002
e 10.833/2003.
Não obstante, com o advento da norma inscrita no art. 17 da Lei n° 11.033, de 21
de dezembro de 2004, com vigência a partir de 09.08.2004, foi introduzida a possibilidade de
manutenção dos créditos de PIS e COFINS nas vendas efetuadas com suspensão, isenção,
alíquota zero ou não incidência. Por sua vez, o art. 16 da Lei n° 11.116, de 18 de maio de 2005,
permitiu a utilização daqueles créditos em procedimentos de compensação ou pedidos de
ressarcimento. Eis os dispositivos citados:
Lei n° 11.033/2004
"Art. 17. As vendas efetuadas com suspensão, isenção, alíquota 0 (zero) ou não
incidência da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS não impedem a
manutenção, pelo vendedor, dos créditos vinculados a essas operações." (grifei)
Lei n° 11.116/2005
"Art. 16. O saldo credor da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins apurado na
forma do art. 3o das Leis n° 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de
dezembro de 2003, e do art. 15 da Lei n° 10.865, de 30 de abril de 2004, acumulado
ao final de cada trimestre do ano-calendário em virtude do disposto no art. 17 da
Lei n ° 11.033, de 21 de dezembro de 2004, poderá ser objeto de:
I - compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a tributos e
contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal, observada a
legislação especifica aplicável à matéria; ou
II - pedido de ressarcimento em dinheiro, observada a legislação especifica
aplicável à matéria.
Parágrafo único. Relativamente ao saldo credor acumulado a partir de 9 de agosto de
2004 até o último trimestre-calendário anterior ao de publicação desta Lei, a
compensação ou pedido de ressarcimento poderá ser efetuado a partir da
promulgação desta Lei." (destaquei).
Da leitura dos dispositivos transcritos, depreende-se que o art. 16 da Lei n°
11.116/2005 estendeu a possibilidade de compensação e ressarcimento dos créditos mantidos,
pelo vendedor, relativos aos valores pagos a título de PIS/COFINS - inclusive decorrentes de
importação (art. 15 da Lei n° 10.865/2004) - vinculados às vendas efetuadas com suspensão,
isenção, alíquota zero ou não incidência (art. 17 da Lei no 11.033/2004).
Resta saber se tal possibilidade de ressarcimento/compensação alcançaria,
também, os créditos de PIS/COFINS-Importação decorrentes da aquisição de insumos
empregados em receitas de exportação.
Fl. 308
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 3201-007.683 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.723851/2012-57

As vendas ao exterior, como se sabe, são caracterizadas como vendas imunes,
tendo a própria Constituição Federal, em seu art. 149, §2o, inciso I, excluído, do poder de tributar
da União, a possibilidade de instituição de contribuições sociais sobre as receitas de exportação:
Art. 149. Compete exclusivamente à União instituir contribuições sociais, de
intervenção no domínio econômico e de interesse das categorias profissionais ou
econômicas, como instrumento de sua atuação nas respectivas áreas, observado o
disposto nos arts. 146, III, e 150, I e III, e sem prejuízo do previsto no art. 195, § 6o,
relativamente às contribuições a que alude o dispositivo.
(...)
§ 2o As contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico de que trata o
caput deste artigo: (Incluído pela Emenda Constitucional no 33, de 2001)
I - não incidirão sobre as receitas decorrentes de exportação; (Incluído pela
Emenda Constitucional no 33, de 2001) [sem grifo no original]
Tal norma constitucional foi reproduzida pelo art. 5o da Lei no 10.637/2002, e o
art. 6o da Lei no 10.833/2003, que determinam a não incidência, respectivamente, do PIS e da
COFINS sobre as receitas decorrentes das operações de exportação:
Lei no 10.833/2003
Art. 6o A COFINS não incidirá sobre as receitas decorrentes das operações de:
I - exportação de mercadorias para o exterior;
Lei no. 10.637/2002
Art. 5o A contribuição para o PIS/Pasep não incidirá sobre as receitas decorrentes
das operações de:
I - exportação de mercadorias para o exterior;
Da simples leitura do art. 149, §2o, inciso I da Constituição Federal e dos
dispositivos acima transcritos, depreende-se, claramente, que a imunidade das receitas de
exportação são entendidas, pelos legisladores, como caso de não- incidência, tendo a
Constituição e as leis citadas disposto, de forma literal, que o PIS e a COFINS não incidem
sobre as receitas de exportação.
Sublinhe-se, por fim, que a própria Receita Federal do Brasil (RFB) compartilha o
entendimento acima esposado. Nesse sentido, veja-se, por exemplo, a Solução de Consulta no. 70
- COSIT, de 14 de junho de 2018, cuja ementa segue transcrita:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP CRÉDITOS DA
IMPORTAÇÃO.
OPERAÇÕES DE EXPORTAÇÃO. DIREITO A COMPENSAÇÃO OU
RESSARCIMENTO.
Os créditos do art. 15 da Lei no 10.865, de 2004, relativos à importação de bens e de
serviços e vinculados a operações de exportação, que não puderem ser utilizados no
desconto de débitos da Contribuição para o PIS/Pasep, poderão ser objeto de
compensação ou de ressarcimento ao final do trimestre.
Fl. 309
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 3201-007.683 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.723851/2012-57

Dispositivos Legais: CF, art. 149, § 2o, I, incluído pela EC no 33, de 2001; Lei no
10.637, de 2002, art. 3o, § 3o, e art. 5o, caput e §§ 1o e 2o; Lei no 10.865, de 2004, art.
15; Lei no 11.033, de 2004, art. 17; Lei no 11.116, de 2005, art. 16; e IN RFB no
1.717, de 2017, art. 45, II e § 1o.
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL – COFINS
CRÉDITOS
DA
IMPORTAÇÃO.
OPERAÇÕES
DE
EXPORTAÇÃO.
DIREITO A COMPENSAÇÃO OU RESSARCIMENTO.
Os créditos do art. 15 da Lei no 10.865, de 2004, relativos à importação de bens e de
serviços e vinculados a operações de exportação, que não puderem ser utilizados no
desconto de débitos da Cofins, poderão ser objeto de compensação ou de
ressarcimento ao final do trimestre.
Dispositivos Legais: CF, art. 149, § 2o, I, incluído pela EC no 33, de 2001; Lei no
10.833, de 2003, art. 3o, § 3o, e art. 6o, caput e §§ 1o e 2o; Lei no 10.865, de 2004, art.
15; Lei no 11.033, de 2004, art. 17; Lei no 11.116, de 2005, art. 16; e IN RFB no
1.717, de 2017, art. 45, II e § 1o.
Assim, entendo que é aplicável às operações de exportação a disciplina do art. 17
da Lei no 11.033, de 2004, de modo que os créditos relativos à importação de bens e de serviços
vinculados a operações de exportação são passíveis de compensação com outros tributos ou de
ressarcimento, nos termos do art. 16 da Lei no 11.116, de 2005.
IV - GLOSA OPERADA COM RELAÇÃO ÀS NOTAS FISCAIS
Sobre a reconsideração das notas fiscais de bens adquiridos em consignação o
despacho decisório trouxe o seguinte argumento:
1GLOSA FISCAL
No curso das verificações ora citadas, identificou-se que o contribuinte considerou,
dentre os valores que compõem a base de cálculo dos créditos relativos a "Bens
Utilizados como Insumos" as Notas fiscais referentes ao Código Fiscal de Operações
e Prestação C.F.O.P 1917 (venda no estado) e 2917 (venda fora do estado)
denominados como "entrada de mercadoria recebida em consignação mercantil ou
industria", sendo que o correto é a utilização das Notas Fiscais CFOP 1111 (compra
no estado) e 2111 (compra fora do estado) " Compra para industrialização de
mercadoria recebida anteriormente em consignação industrial".
Já o v. Acórdão recorrido assim dispõe:
“27. Cumpre esclarecer que não ocorreu a “total desconsideração do crédito” como
afirma a inconformada. Tratou-se de mero ajuste de bases de cálculo dos créditos
relativos a esses bens.
28. O direito ao crédito sobre os bens utilizados como insumos não ocorre no momento
em que esses bens entram no estabelecimento em consignação (notas fiscais sob os
CFOPs 1917 e 2917 – “entrada de mercadoria recebida em consignação mercantil ou
industrial”). Ocorre no momento em que esse bens são utilizados ou adquiridos (notas
fiscais sob os CFOPs 1111 e 2111 – “compra para industrialização de mercadoria
recebida anteriormente em consignação industrial”).”
A recorrente alega ser indevida a glosa operada pela fiscalização, bem como a
manutenção desta glosa pela DRJ que fundamentou sua decisão nas seguintes palavras:
Fl. 310
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 3201-007.683 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.723851/2012-57

110. Porém, ocorre que a questão apontada pelo D. Auditor Fiscal decorre apenas de
impropriedade temporal, na medida em que o mesmo concluiu que a empresa
recorrente apenas poderia se creditar acerca de bens e matérias primas usados como
insumos já devidamente utilizados na linha de produção da empresa, e não como
ocorrido, com o creditamento de produtos ainda em consignação.
111. Logo, ainda que eventualmente se conclua que tais bens utilizados como
insumos tenham sido erroneamente declarados pelos prepostos da recorrente, de
maneira alguma tal fato compromete o reconhecimento de que os créditos a eles
referentes são passíveis de ressarcimento.
112. É, dessa forma, clarividente a existência do crédito, do que decorre que não
poderia ter se operado a sua glosa, glosa essa responsável por gerar injusto, ilegal e
indevido prejuízo à empresa contribuinte
113. Isto porque a referida glosa não poderia ter afetado o direito da contribuinte ao
ressarcimento e compensação dos créditos apontados, acarretando indevida cobrança
de tributos cujos créditos deveriam ter sido homologados.
Veja que a suposta glosa ocorre desde o momento que a consignação mercantil ou
industrial, não fora concluída, ou seja, que tenha ocorrido à venda pelo consignatário
(comerciante que recebe mercadorias ou produtos de terceiros para que as comercialize no
mercado em seu próprio estabelecimento), consequentemente e simultaneamente, a venda pelo
consignante (remete e confia mercadorias ou produtos de sua propriedade a terceiro (em regra
um comerciante) para que este as comercialize no mercado, quando de fato o negócio estará
concluído.
Importante frisar que se entende por consignação mercantil o contrato pelo qual
uma empresa (consignante) entrega mercadorias à outra pessoa (consignatária) para futura
comercialização por conta própria e em seu nome. O faturamento dessas mercadorias ocorrerá
somente quando o estabelecimento consignatário promover a venda dessas mercadorias
recebidas em consignação.
Por outra banda, entende-se por consignação industrial a operação na qual ocorre
remessa, com preço fixado, de mercadoria (ou produto) com finalidade de integração ou
consumo em processo industrial, em que o faturamento pelo estabelecimento consignante dar-se-
á quando da utilização desta mercadoria pelo estabelecimento industrial que os adquiriu
(consignatário).
Segue alegando a recorrente:
114. Observa-se que aqui mais uma vez não se discute existência do crédito, mas o
momento em que o mesmo foi adquirido e, portanto, ainda que se conclua pela
ocorrência de descumprimento parcial de obrigação acessória, tal fato não poderia
implicar na total desconsideração do crédito efetivamente existente em nome da
recorrente, e que deve ser considerado e utilizado para compensação da obrigação
principal.
Nesse ponto entendo não ter ocorrido glosa propriamente, nem tão pouco que o os
termos extraídos do relatório fruto do procedimento fiscal, deixou entender que os créditos não
seriam passíveis de serem reconhecidos, mas sim culminou em ajustes nas bases de cálculo dos
créditos em razão do distingue entre os CFOP’s declarados, ou seja, com a exclusão das notas
fiscais indevidamente consideradas, e inclusão das que seriam as notas corretas para a apuração,
ratificando os termos do acórdão recorrido, e por essa razão mantenho a decisão a quo.
Fl. 311
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 3201-007.683 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.723851/2012-57

Nesse contexto a recorrente não trouxe aos autos provas hábeis, afim defrontar
que tais ajustes tenham sido realizados de forma errônea.
Sigo transcorrendo sobre o ônus probatório
No meu entendimento, para validar as afirmações do recorrente, deve-se verificar
se há nos autos provas suficientes e incontestáveis de que o crédito existe, pois assim determina
o CTN:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública.
Créditos líquido e certos, por óbvio, são aqueles comprovados, especialmente
quando contestados dentro de um processo, seja ele judicial ou administrativo.
Importa destacar que incumbe à recorrente o ônus de comprovar, por provas
hábeis e idôneas, o crédito alegado. Nesse sentido, o Código de Processo Civil, em seu art. 373,
dispõe:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
Como se sabe, a parte incumbida do ônus probatório possui o amplo direito de
produzir a prova. A parte adversa, em contrapartida, tem o amplo direito à contraprova, pois só
assim o contraditório e a ampla defesa serão igualmente garantidos às partes.
O ônus da prova é a incumbência que a parte possui de comprovados fatos que lhe
são favoráveis no processo, visando à influência sobre a convicção do julgador, nesse sentido, a
organização e vinculação dos documentos (hábeis e idôneos) com as matérias impugnadas e a
reunião de suas informações, pertinentes ao pedido em análise, seriam indispensável para um
convencimento.
Modernamente defende-se a divisão do ônus probandi entre as partes sob a égide
da paridade de tratamento entre estas. Francesco Carnelutti, no clássico Teoria Geral do Direito3,
assim leciona:
Quando um determinado fato é afirmado, cada uma das partes tem interesse em
fornecer a prova dele, uma delas a de sua existência e a outra a da sua inexistência; o
interesse na prova do fato é, portanto, bilateral ou recíproco.(grifei)
Diante do exposto, rejeito a preliminar de nulidade e, no mérito voto por dar
parcial provimento ao Recurso Voluntário, nos seguintes termos: dar provimento ao crédito
sobre os materiais de embalagem utilizados pela recorrente na conservação, armazenagem e
preservação da integridade de seus produtos, apenas no que foi devidamente comprovado e dar
provimento aos créditos relativos à importação de bens e de serviços vinculados a operações de
exportação.

3 CARNELUTTI, Francesco. Teoria geral do direito. (Tradução de Antônio Carlos Ferreira). São Paulo: Lejus,
1999, p.541 (in Temas Atuais de Direito Tributário)
Fl. 312
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 25 do Acórdão n.o 3201-007.683 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.723851/2012-57

É o meu entendimento.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa

Fl. 313
DF CARF MF
Documento nato-digital